Tribunal: STF
Processo: Rcl 62243
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por Vibra Energia S.A. contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST nos autos da Ação Trabalhista 0100749-07.2018.5.01.0207, para garantir a observância das teses fixadas por este Tribunal nos julgamentos do RE 760.931 RG/DF – Tema 246/RG e do RE 1.298.647 RG/SP - Tema 1118/RG.



    A reclamante aduz, em síntese, que:  



    “[...] não se olvida aqui a possibilidade da responsabilidade civil do Estado, contudo, não pode ser a mesma ilimitada, como tem sido aplicada nos Tribunais do Trabalho, sob pena de, assim o fazendo, incorrer em inconcebível absurdo, trazendo o ente público como segurador universal, incumbido de a tudo ressarcir ou reparar, gerando grave prejuízo ao erário.



    [...]



    A Reclamante ressalta que a matéria ventilada nos autos diz respeito aos temas 246 e 1118 do STF, que vedam a condenação automática da empresa. Sendo indevida a sua responsabilidade subsidiária, pois não foi demonstrada a culpa na fiscalização, nos termos do decidido pelo STF no ADC 16 e no RE 760.931/DF.” (doc. eletrônico 1, pp. 6 e 7).  



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer seja:  



    “[...] julgada totalmente procedente a presente reclamação, com fulcro do art. 161 do Regimento Interno do STF, a fim de que seja cassado o v. acórdão prolatado no âmbito do TST, nos autos nº 0100749-07.2018.5.01.0207, ou que seja determinada a medida adequada para preservação da jurisdição e autoridade das decisões proferidas por este Excelso Tribunal.” (doc. eletrônico 1, p. 24).  



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista que a demanda está apta a ser julgada, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Na espécie, a reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar o RE 760.931 RG/DF – Tema 246/RG e o RE 1.298.647 RG/SP - Tema 1118/RG.



    Observo, no entanto, em consulta ao site do TST, que, interposto agravo de instrumento contra a inadmissão do recurso de revista, o Ministro-Presidente da 6ª Turma do TST determinou o sobrestamento do expediente até o trânsito em julgado de decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria - RE 1.298.647 (Tema 1118). Da referida decisão, transcrevo os seguintes trechos: 



    “Na sessão de julgamento da SbDI-1 deste Tribunal realizada em 10/06/2021, houve deliberação de suspender a tramitação de processos que tratam dos Temas 246 e 1118 do ementário de julgamentos com repercussão geral do STF. O exame dos presentes autos revela que a demanda envolve a citada matéria. Determino, por ora, o sobrestamento do feito, até julgamento do recurso extraordinário com a solução do Tema 1118. À Secretaria da Turma para registro e adoção das medidas necessárias.[...]”. 



    Assim, constato que a tramitação do processo de origem encontra-se suspensa por força da decisão que determinou o sobrestamento do recurso no âmbito do TST, a fim de aguardar o trânsito em julgado da questão a ser analisada no Tema 1.118/RG por esta Corte. 



    Portanto, por ora, não há que falar em descumprimento ao decidido por este Supremo Tribunal Federal. 



    Ademais, estando sobrestado o processo, o provimento judicial que se busca mediante esta reclamação mostra-se inútil ou desnecessário diante da possibilidade da eventual adequação da decisão reclamada à pretensão da reclamante. 



    Seguindo a mesma orientação, confiram-se os precedentes: 



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTROVÉRSIA RELATIVA AO ÔNUS DA PROVA . RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 1.298.647-RG (TEMA 1.118). SOBRESTAMENTO DO PROCESSO NA ORIGEM. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA. 1. Verificada a falta de interesse de agir, porquanto sobrestado o processo subjacente à presente reclamação. Ausência de utilidade de eventual provimento jurisdicional. 2. Na hipótese vertente, por cuidar-se a controvérsia de questão relativa à configuração efetiva da culpa ou inércia fiscalizatória da Administração Pública, ou, ainda, acerca da correta aplicação das regras de distribuição do ônus da prova, incólume a decisão da Corte reclamada de determinar o sobrestamento do feito, para aguardar o pronunciamento definitivo deste Supremo Tribunal, sobre esse tema específico, no RE 1.298.647-RG (Tema 1.118). 3. Reclamação julgada prejudicada.” (Rcl 51.940 AgR/ES, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 30/5/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TEMA 246. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ADC 16 E SÚMULA VINCULANTE 10. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOBRESTADO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. Pendente de análise recurso interposto na instância de origem, incognoscível se mostra a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 3. Suspensa a tramitação do processo de origem por força de decisão que determina o sobrestamento do feito naquela instância, inviável se mostra a reclamação, ante a ausência de interesse processual da reclamante, uma vez que não há que se falar em possível descumprimento de Súmula Vinculante ou em não observância do que decidido por esta Corte em processo de controle concentrado. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 45.647 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 3/8/2021).



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.  



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:  



    “[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual.” (Rcl 34.519 AgR/ PB, DJe de 4/5/2020). 



    Posto isso, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF). Fica, por conseguinte, prejudicada a análise do pedido liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator